Tribunal: STF
Processo: Rcl 67485
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Companhia Brasileira de Distribuição, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Ação Ordinária nº º 1000307-65.2018.8.26.0014, que teria violado a orientação firmado no julgamento do RE 588.954/SC, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 218.



    Narra a parte reclamante que o recurso extraordinário interposto nos autos da supracitada ação teve seu seguimento negado sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no julgamento do RE nº 588.954/SC (Tema nº 218). 



    Informa que a decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo se deu nos seguintes termos:



    “Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto às fls. 908-934 com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a" da Constituição da República, por indicada violação aos seguintes dispositivos constitucionais: 5º, caput e XXXVI, 150, II e IV, e 155, § 2º, I e XII, ‘c’, da Constituição Federal. 



    O recorrente aponta a existência de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 1035, § 2º, do Código de Processo Civil, matéria cuja apreciação é da competência do C. Supremo Tribunal Federal. 



    No que diz respeito à questão referente à pretensão de se considerar como atividade industrial o processamento de alimentos realizado por supermercado, para fins de creditamento de ICMS relativo à energia elétrica utilizada nessa atividade, o STF considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no RE nº 588.954/SC, Tema nº 218/STF. (...) 



    Assim, verifica-se que os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. (...) 



    Dessa forma, com relação às questões nas quais foi declarada inexistente a repercussão geral em casos análogos a este, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea "a" c. c. art. 1035, § 8º, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso de fls.908- 934. 



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.”



    Contra a transcrita decisão, interpôs o respectivo agravo interno, de que trata o § 2º do artigo 1.030 do CPC, o qual foi desprovido, em decisão assim ementada:



    “AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão referente ao direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa é idêntica à tratada no leading case RE nº 588.954/SC TEMA 218/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão. Nega-se provimento ao recurso.



    Relata, ainda, que opôs embargos de declaração a fim de esclarecer que sua pretensão consiste, apenas e tão somente, no sobrestamento dos autos, até a finalização do julgamento dos embargos de declaração opostos no precedente vinculante sob o Tema nº 218/RG.



    Porém, tais aclaratórios foram rejeitados sob o entendimento de que buscam conferir efeitos infringentes ao julgado, com vistas a viabilizar indevido reexame da causa.



    Nesses termos, entende cabível a presente reclamação para preservar a competência dessa Suprema Corte, a quem cabe dizer se o recurso extraordinário deve ser sobrestado, haja vista ausência de trânsito em julgado do RE nº 588.954/SC (Tema nº 218).



    Requer, portanto, o acolhimento da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Recurso Extraordinário.



     É o relatório.



    Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Vejamos. O Plenário desta Corte, em 7/10/2022, no julgamento do RE nº 588.954/SC em sede de repercussão geral (Tema 218), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, considerou infraconstitucional a controvérsia sobre o direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia elétrica utilizado no processo produtivo de alimentos que comercializa.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    Recurso extraordinário. 2. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Creditamento. Aquisição de energia elétrica por supermercado. Exercício de atividade industrial. Processamento de alimentos. Matéria infraconstitucional, bem como impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Ausência de repercussão geral. 3. Revisão da repercussão geral da questão suscitada no recurso extraordinário. Aplicação do art. 323-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em redação conferida pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, segundo o qual o relator poderá propor, por meio eletrônico, a revisão do reconhecimento da repercussão geral quando o mérito do tema ainda não tiver sido julgado. 4. Revisão do tema 218 da sistemática repercussão geral, para constar que: Não possui repercussão geral o debate sobre o direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa.



    No caso em análise, a parte reclamante não impugna o enquadramento do precedente ao caso concreto, somente entende necessário o sobrestamento dos autos até o julgamento dos embargos de declaração opostos, diante da revisão do reconhecimento da repercussão geral.



    Em assim sendo, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 588.954/SC (Tema 218), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte.



    É que a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que a existência de precedente firmado pelo seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Vide: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. III - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. IV - Embargos de declaração rejeitados. (RE nº 1.007.733-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 31/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. JULGAMENTO IMEDIATO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 909.527/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/5/16). 



    “RECURSO. Agravo. Regimental. Repercussão geral. Ausência. Normas infraconstitucionais. Aplicação do art. 543-A, § 5º do CPC. Agravo improvido. Ausente a repercussão geral, todos os recursos que versem sobre matéria idêntica devem ser indeferidos. Desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado do recurso paradigma” (AI nº 765.378/AL-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 14/8/12). 



    Registro, ainda, que não há, nos autos do referido precedente vinculante, determinação de suspensão nacional dos processos versando sobre a mesma matéria, de modo que não se vislumbra qualquer mácula na decisão reclamada.



    Trago à colação, precedentes da Segunda Turma sobre esse específico ponto:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 588.954 (TEMA N. 218/RG). SUPERMERCADO. PROCESSO PRODUTIVO DE ALIMENTOS. ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO A CRÉDITO DE ICMS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS NÃO DETERMINADA. 1. O Supremo, ao apreciar o RE 588.954 (Tema n. 218/RG), assentou a natureza infraconstitucional da discussão atinente ao direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa. 2. Uma vez não determinada, com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a suspensão nacional dos processos versando a matéria, mostra-se inadequado o sobrestamento pretendido. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 64.599 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 25-03-2024, Dje 5/4/2024)



     



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 588.954 (TEMA N. 218/RG). SUPERMERCADO. PROCESSO PRODUTIVO DE ALIMENTOS. ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO A CRÉDITO DE ICMS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS NÃO DETERMINADA. 1. O Supremo, ao apreciar o RE 588.954 (Tema n. 218/RG), assentou a natureza infraconstitucional da discussão atinente ao direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa. 2. Uma vez não determinada, com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a suspensão nacional dos processos versando a matéria, mostra-se inadequado o sobrestamento pretendido. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 64.286 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 25-03-2024, Dje 5/4/2024)



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes: 



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente